Tribunal: TJSP
Processo: 1018553-40.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, em continuidade ao tratamento de obesidade – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição da preliminar arguida – Mérito – Tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1069) – Cobertura obrigatória pelos planos

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, em continuidade ao tratamento de obesidade – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição da preliminar arguida – Mérito – Tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1069) – Cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida – Faculdade de realização de procedimento de junta médica pela operadora de saúde em caso de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica – Ausência de comprovação do caráter reparador da integralidade das cirurgias indicadas à autora – Manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), mencionada quando do julgamento do Tema 1069 pelo STJ, que apresenta requisitos condicionais à caracterização dos procedimentos específicos pleiteados pela autora – Ausência de expressa e justificada indicação médica à realização de todos os procedimentos pleiteados verificada – Necessidade de reabertura da instrução probatória para averiguação, por perícia médica, acerca do caráter reparador das cirurgias pleiteadas – Perícia a ser custeada pela operadora de saúde – Precedentes deste TJSP em casos análogos – Anulação da sentença que é de rigor – Manutenção, contudo, da tutela de urgência deferida – ANULARAM A SENTENÇA, com determinação.